Tribunal: TJES
Processo: 5013213-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013213-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013213-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO
: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ATUAÇÃO EM MASSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MÁ-FÉ OU ABUSIVIDADE. MEDIDAS EXCESSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, fundamentada em suposta litigância predatória decorrente da atuação do patrono em múltiplas demandas similares, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.198 pelo STJ, exigiu documentos adicionais e determinou a expedição de ofícios à OAB e à Corregedoria-Geral da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera atuação reiterada do advogado em demandas com objetos idênticos autoriza, isoladamente, a caracterização de litigância predatória e a imposição de diligências excepcionais de fiscalização e comunicações disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação reiterada do advogado em demandas de idêntico objeto não configura, por si só, indício de litigância predatória, exigindo-se a demonstração de padrão de conduta abusiva ou desleal para tal reconhecimento. 4. Inexistindo elementos concretos que evidenciem a má-fé ou a violação à ética profissional, a comunicação aos órgãos de classe e à Corregedoria configura medida excessiva e desproporcional, afrontando o livre exercício da advocacia. 5. O cumprimento voluntário das determinações judiciais de juntada de documentos e a comprovação da regularidade na representação processual reforçam a inexistência de intuito predatório no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de demandas similares não constitui, por si só, causa ensejadora de litigância predatória. 2. A imposição de diligências extraordinárias e a comunicação a órgãos de fiscalização profissional pressupõem a indicação de elementos concretos de abuso do direito de ação ou má-fé.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5004311-05.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013213-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA

AGRAVADO
: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai do processado, a controvérsia reside em avaliar a legalidade da decisão que, fundamentada em suposta litigância predatória, suspendeu o curso processual, exigiu documentos adicionais e determinou a comunicação dos fatos à Ordem de Advogados do Brasil.

Por oportuno, cito a decisão objurgada quanto aos indícios que levaram o julgador a exigir a apresentação de documentos e outras diligências:

Verifiquei que o causídico da parte autora, com registro da OAB na seccional de Rio Grande do Sul, atua simultaneamente em 21 (vinte e uma) demandas em trâmite no Estado do Espírito Santo, todas com objetos similares.

Tal circunstância remete à discussão sobre o fenômeno da litigância abusiva, recentemente objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2021665/MS, que está sob análise como caso representativo da controvérsia (Tema 1.198), cuja tese discute o poder geral de cautela dos magistrados diante de circunstâncias que provoquem a suspeita de ocorrência de litigância predatória. [...]

Todavia, diferente do exposto na decisão agravada, não vislumbro qualquer elemento concreto que evidencie litigância predatória por parte do autor ou de seu procurador, devendo ser destacado que a atuação reiterada do advogado em demandas similares não constitui, por si só, indício de litigância predatória.

Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de que a configuração de litigância predatória exige mais do que a repetição de teses jurídicas, pressupõe a existência de um padrão de conduta abusiva, como a propositura em massa de ações sem a devida individualização dos fatos e das provas, muitas vezes desacompanhadas de documentos essenciais à formação da lide. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. ALEGÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS . CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA PREVISTOS NO CDC. MODALIDADE CONTRATUAL DISTINTA DA REAL INTENÇÃO DA CONSUMIDORA . POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INEXISTENTES. AFASTADA A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO . INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . Do recurso de BANCO BMG/SA: [...] 9. No tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo apelante, é certo que somente restará evidente caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.
Os Tribunais brasileiros, inclusive as Cortes Superiores, vêm se debruçando sobre a litigância predatória, tema de extrema preocupação perante o Judiciário Brasileiro que, inclusive, será objeto de análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.198) . Com a devida vênia, eventual repetição de demandas não pode ser, por si só, identificada como causa ensejadora de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo
. Do recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI: 10. A apelante não questiona a relação jurídica e apenas se insurge contra a modalidade contratual realizada, inexistindo nos autos descontos previdenciários que possam trazer abalos emocionais e/ou constrangimentos suficientes a justificar a pretensão indenizatória. Portanto, inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem o arbitramento do montante, em se tratando de mero descumprimento contratual, não há falar em indenização por danos morais . 11. Sentença reformada em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG S/A e negar provimento ao recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 20 de setembro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043110520238080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 25/11/2024 )

Com base nas premissas expostas, inexistindo elementos que evidenciem má-fé, abusividade ou violação à ética profissional, a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil e a Corregedoria de Justiça configura medida excessiva, devendo ser afastada em respeito ao exercício regular da advocacia e ao direito de acesso à Justiça.

Ademais, quanto à determinação de apresentação de documentos, observo que o procurador Dr. Leonardo Sousa Farias comprovou ter diligenciado para atender à ordem judicial, juntando aos autos o distrato da parceria firmada com o advogado Dr. Felipe Cintra (ID 76345275) e, posteriormente à interposição do presente recurso,
à juntada dos documentos exigidos na origem (procuração com firma reconhecida, declaração de ciência e comprovante de endereço), devidamente autenticados e atualizados, conforme verifico no ID 76735848.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.